Tribunal: TJDFT
Processo: 0017918-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS no 98, 211 E 320, DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É possível a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Enunciados das Súmulas no 98, 211 e 320.
4. Recurso conhecido e provido.